Tribunal: TJMT
Processo: 1015784-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015784-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TIAGO COSTA MAGALHAES - CPF: 014.342.291-06 (AGRAVANTE), CAIRO DOS REIS MAGALHAES - CPF: 303.944.141-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), M. M. CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI - EPP - CNPJ: 07.525.807/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR MANDADO – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TIAGO COSTA MAGALHAES e CAIRO DOS REIS MAGALHAES, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da “Execução Fiscal n° 0013865-50.2013.8.11.0003”, promovida pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em desfavor dos agravantes, autorizou citação por edital.

Irresignados com a decisão proferida, sustentam a nulidade da citação via edital, ante o não esgotamento dos meios possíveis de localização dos executados.

Com base nestes fundamentos, pugnam pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para suspender a execução fiscal até o julgamento do mérito do presente recurso.

Ao final, requerem o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e via de consequência, declarar a nulidade da citação via edital, bem como dos atos posteriores.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido (ID 100883992).

O agravado apresentou contrarrazões e pugna pelo desprovimento do recurso (ID 107120993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TIAGO COSTA MAGALHAES e CAIRO DOS REIS MAGALHAES, contra decisão que indeferiu o pedido para reconhecimento da nulidade da citação editalícia.

Aduzem os agravantes a nulidade da citação por edital, por não terem sido esgotados todos os meios possíveis de localização dos executados.

Extrai-se dos autos que o Município de Rondonópolis ajuizou em a Ação de Execução Fiscal 1015784-85.2021.8.11.0000 em desfavor da empresa
M. M. CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI – EPP e dos agravantes
, devido a débitos de I.S.S.Q.N.
(Imposto sobre serviço de qualquer natureza)
.

Ao receber a inicial, em 04/11/2013, o Magistrado
a quo
determinou a citação dos executados, e após várias tentativas frustradas por correio (AR – ID
100173464 - Pág. 29, 30 e 100173465 – 27, 28 e 29), e certidão negativa do Oficial de Justiça (ID 100173466 - Pág. 3), foi realizada a citação por edital (ID 100173466 - Pág. 8 e seguintes).

Sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Na mesma vertente é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional [....]”.
(TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

No caso dos autos, constata-se que houve tentativa pelo correio, por oficial de justiça e posteriormente por edital estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e o art. 8o da Lei de Execução Fiscal, não havendo que falar em nulidade.

Assim, agiu com acerto o magistrado
a quo
, ao prosseguir com o andamento do processo de execução, com a expedição de edital de citação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022